Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 280,38g (DUZENTOS E OITENTA GRAMAS E TRINTA E OITO CENTIGRAMAS) DE SKUNK. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS DO CRIME E DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LAT. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio, uma vez que as provas carreadas aos autos são coerentes e apontam para a autoria e materialidade do crime de tráfico imputado ao recorrente. In casu, o conjunto probatório, notadamente os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais que realizaram monitoramento e a busca no local do crime, respaldados pelos demais elementos de prova, em especial a apreensão de cinco porções de skunk, balança de precisão, máquina de cartão de crédito, além de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie em poder do apelante, deixam indene de dúvida a prática delitiva.
2. Nos termos da jurisprudência, passagens pela Vara da Infância quando o réu era adolescente podem comprovar a dedicação a atividades ilícitas, impedindo a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006. No caso concreto, o réu ostenta passagens pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e roubo tentado, não podendo ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
3. Inviável acolher o pedido de valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que o fato de o apelante ter optado pela prática do delito de tráfico de drogas é inerente ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
4. A obtenção de lucro fácil é ínsita ao tipo penal de tráfico de entorpecentes e não serve de fundamento para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime.
5. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, a saber, 280,38g (duzentos e oitenta gramas e trinta e oito centigramas) de massa líquida de skunk, droga com maior capacidade de causar dependência dos usuários, são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei Antidrogas.
6. Considerando que o apelante é primário, ostenta bons antecedentes, e as circunstâncias judiciais, em sua maioria, foram avaliadas favoravelmente, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
7. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), avaliar negativamente a circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, sem, contudo, alterar a pena imposta de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.